Tribunal: TJSP
Processo: 0019819-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a retificação do cálculo de penas. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ indeferido liminarmente.